Tribunal: TJDFT
Processo: 0761438-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). ABORDAGEM POLICIAL MOTIVADA POR DENÚNCIA DE POPULARES. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM SUSPEITA LEGÍTIMA. APREENSÃO DE CELULAR PRODUTO DE FURTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal (receptação). A Defesa sustenta nulidade da busca pessoal e ausência de dolo específico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais foi legal à luz do art. 244 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a posse de aparelho celular com registro de furto, sem comprovação da origem lícita, é suficiente para caracterizar o crime de receptação dolosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal realizada pela Polícia Militar possui respaldo no art. 244 do Código de Processo Penal, diante da existência de fundada suspeita decorrente de denúncia espontânea de populares indicando a prática de furtos de celulares, o que legitima a abordagem sem necessidade de mandado judicial.
4. A jurisprudência dominante reconhece que, no crime de receptação, a posse do bem ilícito gera para o réu o ônus de provar sua licitude ou o desconhecimento de sua origem criminosa.
5. A versão do réu sobre a aquisição do celular apresentou contradições relevantes, ausência de comprovação documental da origem lícita e inconsistências quanto ao local, valor e circunstâncias da compra, corroborando a tese acusatória, não sendo possível acolher a tese defensiva de desconhecimento da ilicitude, tampouco aplicar o princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput e §5o; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5o, LXIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920952, 07005031120248070020, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 19.09.2024, DJE 25.09.2024; TJDFT, Acórdão 1919802, 07345258320238070003, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 12.09.2024, DJE 24.09.2024.